Tribunal: CVM
Processo: 19957.001482/2020-04
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.001482/2020-
04

Data do julgamento: 14/11/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Jonas Spritzer Amar Jaimovick
Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME

Ementa: Apurar responsabilidade por suposta (i) criação de condições artificiais de
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em infração aos itens I e II, alínea
“a”, da Instrução CVM no 8/1979; (ii) prática irregular de atividade de administração
de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2o, da Instrução CVM no
558/2015 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976; e (iii) operação fraudulenta, em
infração aos itens I e II, alínea “c”, da Instrução CVM no 8/1979. Multas e proibição
temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
(i) pela condenação de Jonas Spritzer Amar Jaimovick às seguintes
penalidades:
(i.a) multa pecuniária de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de
reais), por criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, em infração aos itens I c/c II, alínea “a”, da ICVM no 8/79;
(i.b) multa pecuniária de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais),
por administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2o,
da ICVM no 558/15 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/76, pelo período de 02.01.2017 a
21.01.2019; e
(i.c) proibição temporária de atuar, direta ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários brasileiro, por
96 meses (noventa e seis meses), pela prática de operação fraudulenta, em infração
aos itens I c/c II, alínea “c”, da ICVM no 8/79.

Diário Eletrônico da CVM em
11/03/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 546 (1921206) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 1

(ii) pela condenação de Spritzer Consultoria Empresarial Eireli –
ME (JJ Invest) às seguintes penalidades:
(ii.a) multa pecuniária de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de
reais), por criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, em infração aos itens I c/c II, alínea “a”, da ICVM no 8/79;
(ii.b) multa pecuniária de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de
reais), por administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao
art. 2o, da ICVM no 558/15 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/76, pelo período de
24.04.2017 a 18.01.2019; e
(ii.c) proibição temporária de atuar, direta ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários brasileiro, por
96 meses (noventa e seis meses), pela prática de operação fraudulenta, em infração
aos itens I c/c II, alínea “c”, da ICVM no 8/79.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Nos termos do disposto no art. 71 da Resolução CVM n° 45/2021, os
acusados punidos com a penalidade de proibição temporária poderão requerer ao
Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício
no 156/2022/CVM/SGE, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do
art. 12 da Lei no 6.385/1976.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Luciana Carvalho Gabriel Dayer, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo e Flávia Perlingeiro, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, não participou do
julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 20/12/2023, às 18:07, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 546 (1921206) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 08/03/2024, às 15:57, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/03/2024, às 21:16, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1921206 e o código CRC EC2EDEE1.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1921206 and the "Código CRC" EC2EDEE1.
Extrato de Sessão de Julgamento 546 (1921206) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Relatório – Página 1 de 8.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001482/2020-04
Reg. Col. 2595/22

Acusados:
Jonas Spritzer Amar Jaimovick

Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME

Assunto:
Apurar responsabilidade por suposta (i) criação de condições artificiais
de demanda e oferta de valores mobiliários, em infração aos itens I e II,
alínea “a”, da Instrução CVM no 08/1979; (ii) prática irregular de
atividade de administração de carteira de valores mobiliários, em
infração ao art. 2o, da Instrução CVM no 558/2015 c/c o art. 23, da Lei no
6.385/1976; e (iii) operação fraudulenta, em infração aos itens I e II,
alínea “c”, da Instrução CVM no 08/1979.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) para apurar eventual
responsabilidade de Jonas Spritzer Amar Jaimovick (“Jonas Jaimovick”) e Spritzer Consultoria
Empresarial Eireli – ME (“JJ Invest” ou, em conjunto com Jonas Jaimovick, “Acusados”), por
suposta prática de (i) criação de condições artificiais de demanda e oferta de valores
mobiliários, em infração aos itens I e II, alínea “a”, da Instrução CVM no 08/1979; (ii)
administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2o, da
Instrução CVM no 558/2015 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976; e (iii) operação fraudulenta,
em infração aos itens I e II, alínea “c”, da Instrução CVM no 08/1979.
2.
O presente PAS originou-se de denúncia1 apresentada pela XP Investimentos de que
os Acusados estariam realizando administração irregular de carteira de valores mobiliários,

1 Doc. 0324829.
Relatório de Julgamento (1919109) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Relatório – Página 2 de 8.

razão pela qual a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”)
instaurou o Processo Administrativo CVM n° 19957.006713/2017-62. Por tratar-se de assunto
afeito à Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”), o processo foi
encaminhado para essa área técnica, que, em 11.12.2019, propôs a instauração de inquérito
administrativo ao Superintendente Geral da CVM2, o qual foi instaurado em 28.02.20203

II.
DOS FATOS
3.
No curso do processo administrativo acima citado, a Gerência de Acompanhamento
de Investidores Institucionais, da SIN, constatou que:
(i)
Jonas Jaimovick era o único cotista da JJ Invest;
(ii)
constava no website http://www.jjinvest.com.br que a JJ Invest era “uma gestora
de recursos e uma consultoria especializada no mercado brasileiro de ações”;
(iii) o titular do domínio jjinvest.com.br era Jonas Jaimovic;
(iv)
o endereço da JJ Invest e JJM Consultoria em Investimentos Ltda. era o mesmo
de Jonas Jaimovick, sócio de ambas; e
(v)
Jonas Jaimovick e nenhuma das duas sociedades acima mencionadas possuía
qualquer credenciamento junto à CVM.
4.
Alguns dias depois da denúncia apresentada, a XP Investimentos encaminhou à CVM
dossiê4 elaborado por sua área de compliance comunicando que identificou diversos indícios
de gestão irregular de carteiras de valores mobiliários por Jonas Jaimovick e JJ Invest.
5.
Diante dos indícios apurados, em 21.08.2017, a CVM emitiu stop order (“Stop
Order”)5, determinando que os Acusados suspendessem imediatamente a veiculação no Brasil
de qualquer oferta de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e de
consultoria de valores mobiliários. Em sequência, em 06.09.2017, enviou comunicação ao
Ministério Público Federal do Rio de Janeiro acerca da identificação de indícios de crime contra

2 Doc. 0898763.
3 Doc. 0946716.
4 Doc. 0327367.
5 Docs. 0344138 (Ata da Reunião do Colegiado que aprovou a Deliberação CVM n° 778), 0344155 (publicação
no DOU) e 0344314 (comunicação da Stop Order a JJ Invest e Jonas Jaimovick – Ofício no
1264/2017/CVM/SIN/GIR, 22.08.2017).
Relatório de Julgamento (1919109) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Relatório – Página 3 de 8.

o mercado de capitais, de ação penal pública, conforme previsto no art. 27-E da Lei n° 6.385/76.
6.
Em 01.02.2018, a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores da
CVM recebeu denúncia por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC a respeito de
JJM Consultoria em Investimentos Ltda, a qual estaria fazendo captação irregular de recursos,
apresentando até mesmo lâmina de supostos resultados passados sem nunca ter tido autorização
para captar recursos nem para administrar ou gerir fundos de investimentos. Durante a instrução
do processo 19957.000904/2018-00, instaurado para apuração dessa denúncia, verificou-se que
Jonas Jaimovick figurava no quadro societário da empresa, fato que, aliado à semelhança do
nome com JJ Invest, levou à sua anexação ao processo administrativo (n° 19957.006713/2017-
62) que apurava a denúncia trazida pela XP Investimentos.
7.
Analisando as informações prestadas por intermediários em que os Acusados
possuíam contas e operavam na bolsa de valores, verificou-se que o patrimônio declarado pelos
investigados e o ingresso de recursos nas contas correntes junto às instituições eram
incompatíveis.
8.
Em 25.10.2018, 08.02.2019 e 18.02.2019, a SOI recebeu outras reclamações6
provenientes de investidores da JJ Invest, que deram origem ao processo 19957.011237/2018-
82. O objeto de tais reclamações era o mesmo do que estava sendo investigado pela SIN, motivo
pelo qual as reclamações foram autuadas no processo de origem do presente inquérito, por
conterem evidências de descumprimento da Stop Order.
9.
Verificada a existência de diversos indícios de oferta irregular de administração de
carteira de valores mobiliários e evidências de operações realizadas em bolsa de valores não
condizentes com o patrimônio declarado em nome dos Acusados — os quais, tomados em
conjunto, apontaram para a prática de ilícito por possível infração aos artigos 2o e 32 da
Instrução CVM n° 558/2018 —, a SIN enviou aos investigados os Ofícios n°
348/2018/CVM/SIN/GAIN e 349/2018/CVM/SIN/GAIN para manifestação prévia, conforme
Deliberação CVM no 538/08, vigente à época.
10.
Em resposta7, de 05.10.2018, os Acusados informaram que os recursos utilizados para

6 Docs. 0658046, 0700769 e 0700823.
7 Doc. 0612255.
Relatório de Julgamento (1919109) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Relatório – Página 4 de 8.

realizar as operações citadas pela CVM eram provenientes de empréstimos pessoais tomados
por Jonas Jaimovick, motivo pelo qual apresentavam valor superior ao seu patrimônio
declarado, e que possuíam interesse na celebração de termo de compromisso, tendo apresentado
proposta em 25.10.20188.
11.
Poucos dias depois, em 09.11.2018, foi publicada notícia informando que a JJ Invest
havia se tornado patrocinadora do Clube de Regatas Vasco da Gama e estaria veiculando
propagandas em rádio durante a transmissão de jogos de futebol. A referida notícia iniciava
informando que “Em negociação desde setembro com a JJ Invest, empresa de investimentos no
mercado financeiro (...)”9.
12.
Ademais, em 26.12.2018, Jonas Jaimovick enviou e-mail10 a seus clientes informando
que “a JJ Invest agora tem um gestor credenciado da CVM e da Ambima [sic]”, o que, segundo
a tese acusatória, caracterizaria a prestação irregular de administração de carteiras de valores
mobiliários. Assim, em 04.01.2019, a CVM publicou em seu site Comunicado ao Mercado11,
informando que os Acusados continuavam a não possuir credenciamento na CVM para exercer
a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários.
13.
No entanto, em 11.01.2019, foi divulgada matéria12 relatando que “(...) a empresa JJ
Invest intensificou a venda de ações que detinha na Bolsa após alerta do xerife do mercado de
capitais e reportagem do GLOBO sobre as investigações, no sábado passado. Desde aquela
data, a empresa vendeu grandes quantidades de papéis da companhia de tecnologia Ideiasnet,
influenciando na desvalorização de 45% sofrida pelas ações só esta semana”.
14.
Já em 21.02.2019, foi divulgada nova matéria13 apontando que “(...) investidores
lesados pela JJ Invest já obtiveram na Justiça a autorização para o arresto de pelo menos R$
8,2 milhões das contas da firma de investimentos carioca e de seu sócio, Jonas Jaimovick. Mas

8 Doc. 0623397.
9 Doc. 1094680.
10 Doc. 0662176.
11 Doc. 0662480.
12 Doc. 0667437.
13 Doc. 0699901.
Relatório de Julgamento (1919109) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Relatório – Página 5 de 8.

as tentativas de bloqueio depararam com mais de uma dezena de contas correntes zeradas,
enquanto o empresário segue sem responder a contatos de clientes, deixou seu apartamento e
escritório e não é visto há dias”.
15.
Nesse sentido, em 25.02.2019, a SIN aplicou multa cominatória de R$ 300.000,00
para cada Acusado pelo não cumprimento da Stop Order.
16.
Foram publicadas, ainda, outras duas matérias14, em 03.03.2019 e 15.07.2019,
informando que “Jonas Jaimovick explorou relações de confiança na comunidade judaica e a
imagem de atletas para conquistar 3 mil clientes” e que a 2a Vara Federal Criminal do Rio de
Janeiro decretou a prisão preventiva de Jonas Jaimovick, acusado de sumir com
aproximadamente R$ 170 milhões. Segundo a reportagem, a prisão preventiva foi decretada
porque Jonas Jaimovick não foi encontrado pela Polícia Federal, sendo considerado foragido
desde janeiro de 2019, mesmo mês em que a empresa deixou de pagar os investidores.
17.
Em razão do não cumprimento do comando da CVM contido na Stop Order, a
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) manifestou-se contrariamente à
aceitação da proposta de termo de compromisso apresentada pelos Acusados neste processo, a
qual foi posteriormente recusada pelo Colegiado da CVM em 16.04.201915.
18.
A BSM identificou que, no período de 01.02.2018 e 15.03.2018, Jonas Jaimovick teria
manipulado o preço de fechamento das ações IDNT3 em 14 (quatorze) pregões, através dos
seguintes elementos:
(vi)
Concentração das operações de compra com oscilação positiva de preço durante
leilão de fechamento, influenciando o preço de fechamento do ativo e impactando o
preço de abertura do pregão seguinte;
(vii) Inserção ou alteração de ofertas de compra agressoras, a fim de exercer o maior
impacto possível no preço do ativo e evitar uma possível correção de preço pelo
mercado; e
(viii) Determinação do preço desejado, a partir da alteração da quantidade teórica do
leilão.
19.
A BSM constatou que Jonas Jaimovick “inseriu ofertas de compra com oscilação

14 Docs. 1094703 e 1094717.
15 Doc. 0757244.
Relatório de Julgamento (1919109) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Relatório – Página 6 de 8.

positiva de preço e influenciou a alta do preço teórico nos leilões de fechamento do ativo”,
sendo certo que, em 01.08.2018, ele detinha 2.451.600 ações em custódia, que representavam
15% do total das ações da Ideiasnet S.A.
20.
Nesse sentido, a BSM concluiu que “o real desejo de Jonas ao concentrar suas
operações de compra nos leilões de fechamento foi causar impacto no preço de fechamento do
ativo, assim obter a valorização de sua posição em custódia”.
21.
Em 24.05.2018, em resposta à solicitação de esclarecimentos realizada pela
G.I.S.A.C.V. (“Corretora”), o Acusado apresentou, em síntese, os seguintes argumentos16:
(i)
“em nenhum momento fiz qualquer tipo de manipulação ou algo do gênero, pelo
contrário, quase não opero, apenas guardo minha posição, e ao ver SEMPRE algumas
ordens de venda SURREAIS de lote grande no leilão a preço de abertura do papel, eu
compro mais”;
(ii)
“eu apenas compro, mantendo minha posição, jamais no intuito de fazer carteira
ficar positiva ou neutra.. apenas defendo a ação desses que se desfazem a qualquer preço
e sim, manipulam a ação”; e
(iii) “continuo com a ideia de manter minha posição e garanto que não manipulo a
ação, apenas acho absurdo colocarem preço de abertura sabendo que não tem liquidez
e faria a ação despencar a troco de nada”.
22.
Após questionamento da BSM à Corretora, realizado em 18.04.2018, Jonas Jaimovick
apresentou, no período de 01.06.2018 a 28.08.2018, recorrência do modus operandi em leilões
de fechamento de IDNT3 ao longo de 18 (dezoito) pregões.
23.
Diante das informações obtidas, a SMI lavrou, em 04.03.2022, peça acusatória
(“Termo de Acusação”)17 em face do Acusado por prática de manipulação de preço no mercado
de valores mobiliários, no período de 01.02.2018 a 28.08.2018, nos termos descritos no item II,
alínea “b”, da ICVM n° 08/79.

III.
ACUSAÇÃO
24.
Seguindo o Parecer SAM n° 40/2018, a SMI concluiu pela reiterada prática de
manipulação de preços de IDNT3 por Jonas Jaimovick, razão pela qual enviou, em 24.01.2022,

16 Doc. 1452400.
17 Doc. 1452616.
Relatório de Julgamento (1919109) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Relatório – Página 7 de 8.

o Ofício no 17/2022/CVM/SMI/GMA-118, solicitando novamente sua manifestação sobre os
fatos investigados, mas não obteve resposta.
25.
No Termo de Acusação, a SMI acostos tabelas evidenciando a atuação do Acusado
durante o leilão de fechamento de IDNT3 em alguns pregões no período analisado.
26.
Segundo disposto pela SMI, “se quisesse seguir a lógica econômica, JONAS tentaria
executar as compras de IDNT3 no menor preço possível, a fim de minimizar seus custos. No
entanto, o investigado não aproveitou, em grande parte do período analisado, a liquidez do
ativo ao longo de todo o pregão regular, principalmente em momentos de queda do preço. Vale
destacar que, segundo levantamento da BSM, o investigado poderia ter negociado o ativo em
questão a preços inferiores aos praticados nos leilões de fechamento em 91% dos pregões
regulares”.
27.
Ademais, a Acusação destacou que Jonas Jaimovick também detinha ações da
Ideiasnet S.A. através da Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME, sendo certo que IDNT3
representava a maior parte da carteira de ativos em custódia de ambos em 18.04.201819, o que
evidenciaria que sua motivação em manipular o preço daquele ativo seria valorizar sua carteira
mantida em custódia, e que mesmo após a solicitação de esclarecimentos encaminhada pela
Corretora, o Acusado continuou a realizar a manipulação de preços nos leilões de fechamento.
28.
Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, sugeriu a
comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro.

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
29.
A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários
(“PFE-CVM”), ao examinar o Termo de Acusação, por meio do Parecer no 00066/2022/GJU -
4/PFE-CVM/PGF/AGU20, entendeu estarem atendidos os requisitos descritos nos arts. 5o, 6o e
13, I, da Resolução CVM no 45/21.

18 Doc. 1452401.
19 Docs. 1449855 e 1449856.
20 Doc. 1499711.
Relatório de Julgamento (1919109) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Relatório – Página 8 de 8.

30.
Assim, a SMI, encaminhou ao Superintendente Geral da CVM proposta de
comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro em relação a indícios
relacionados à hipótese de crime previsto no art. 27-C, da Lei no 6.385/76, tendo sido enviado
o Ofício no 156/2022/CVM/SGE ao Ministério Público do Rio de Janeiro em 16.05.202221.

V.
DEFESA
31.
Regularmente intimados através de edital22, os Acusados não apresentaram defesa.

VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
32.
O processo foi originalmente distribuído à minha relatoria, em 04.10.202223.
33.
Em 27.10.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM24,
em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

21 Doc. 1502061.
22 Doc. 1534080.
23 Doc. 1622650.
24 Doc. 1908940.
Relatório de Julgamento (1919109) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 1 de 13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001482/2020-04
Reg. Col. 2595/22

Acusados:
Jonas Spritzer Amar Jaimovick

Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME

Assunto:
Apurar responsabilidade por suposta (i) criação de condições artificiais
de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em infração aos itens
I e II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8/1979; (ii) prática irregular de
atividade de administração de carteira de valores mobiliários, em
infração ao art. 2o, da Instrução CVM no 558/2015 c/c o art. 23, da Lei no
6.385/1976; e (iii) operação fraudulenta, em infração aos itens I e II,
alínea “c”, da Instrução CVM no 8/1979.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SPS para apurar eventual responsabilidade dos
Acusados por alegada prática de (i) criação de condições artificiais de demanda, oferta ou
preço de valores mobiliários, em infração aos itens I e II, alínea “a”, da então vigente2 ICVM
no 8/79; (ii) administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art.
2o, da ICVM no 558/15 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/76; e (iii) operação fraudulenta, em
infração aos itens I e II, alínea “c”, da ICVM no 8/79.
2.
Em relação ao item (ii), a Acusação atribuiu a infração a Jonas Jaimovick pelo período
de 02.01.2017 a 21.01.2019 e JJ Invest, pelo período de 24.04.2017 a 18.01.2019.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 A ICVM n° 8/79 foi revogada pela Resolução CVM n° 62/22.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 2 de 13.

3.
Conforme descrito no Relatório, este PAS originou-se de denúncia apresentada pela
XP Investimentos apontando indícios da prática de administração irregular de carteira de
valores mobiliários pelos Acusados.
4.
Entendo oportuno ressaltar o compartilhamento recíproco de informações e
documentos entre a CVM e a Polícia Federal, o qual possibilitou um maior aprofundamento das
investigações e um farto conjunto de elementos probatórios.
5.
Não tendo sido apresentada defesa pelos Acusados, o presente voto se restringirá à
análise de mérito da Acusação, observado que a revelia de acusados em processos
administrativos sancionadores junto à CVM não se confunde com qualquer modalidade de
confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, nos termos do art. 28 da Resolução
CVM no 45/20213.

II.
MATERIALIDADE
6.
Conforme descrito no item 1 deste voto, a SPS imputou aos acusados a prática de três
irregularidades, as quais serão tratadas a seguir de forma separada.
II.A Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de IDNT3
7.
Em observância ao princípio da objetividade, adianto minha concordância com a tese
acusatória de que os Acusados incorreram na prática de criação de condições artificiais de
demanda e oferta com IDNT3, no período compreendido entre 02.08.2017 e 13.09.2017, em
violação ao item I c/c item II, alínea “a”, da ICVM n° 8/79:
“I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos
intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação
de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a
manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas
criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários,

3 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da
acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem
direito à repetição dos atos já praticados.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 3 de 13.

por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de
ordens de compra ou venda de valores mobiliários;”
8.
O ilícito em questão tem como objetivo coibir operações artificiais, isto é, que tem
como finalidade atingir propósitos estranhos ao mercado de capitais, sem refletir uma
verdadeira e legítima intenção de negociar valores mobiliários. Visa, portanto, proteger a
transparência e eficiência do processo de formação de preço dos valores mobiliários e o
adequando funcionamento do mercado de capitais4.
9.
Diferentemente do ilícito de manipulação de preços (ICVM n° 8/79, II, alínea “b”),
não se exige a verificação de um efeito material no preço do valor mobiliário, mas sim uma
“alteração do fluxo normal de ordens de compra e venda”, decorrente de ação ou omissão
dolosa do participante do mercado. O fluxo normal de ordens de compra e venda, por sua vez,
decorre das condições de funcionamento eficiente, hígido do mercado, em que os preços dos
ativos refletem decisões racionais, refletidas e informadas dos investidores.
10.
Conforme apontado pela Acusação, Jonas Jaimovick e JJ Invest realizaram operações
“Zé com Zé”, isto é, atuavam nos dois lados do livro de ofertas: enquanto a JJ Invest vendia
IDNT3, Jonas Jaimovick comprava tais ações em nome próprio. Posteriormente, Jonas
Jaimovick passou a vender IDNT3 (em quantidade superior a que tinha comprado) e a JJ Invest
passou a comprar o ativo, o que evidencia a ausência de motivação econômica para tais
operações e a conduta dolosa dos Acusados.
11.
Tendo em vista que Jonas Jaimovick era o único sócio da JJ Invest, o que ocorreu, na
prática, foi a realização de operações daquele acusado com ele mesmo. Os referidos negócios
tiveram como propósito elevar o volume negociado daquela ação, consoante se verifica do
gráfico abaixo, acostado na Peça de Acusação:

4 Nesse sentido: PAS CVM no 12/2010, Rel. Dir. Luciana Dias, j. em 07.10.2014; PAS CVM n° 04/2013, Rel.
Dir. Ana Novaes, j. em 25.02.2014; PAS CVM n° 19957.002596/2017-68, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em
15.03.2022; PAS CVM n° 19957.006511/2019-82, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 14.06.2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 4 de 13.

12.
Consoante descrito pela Acusação, a elevação do volume negociada de IDNT3 foi
causada pelas operações artificiais realizadas pelos Acusados:

13.
Percebe-se que os Acusados chegaram a ser responsáveis por até 98,5% do volume
negociado de IDNT3 no dia 13.09.2017. Evidentemente, provocaram no mercado tanto uma
aparente demanda quanto uma aparente oferta do ativo, contribuindo para a transmissão de um
sinal ilusório ao mercado quanto à liquidez daquele ativo.
14.
Dessa forma, entendo que as operações realizadas pelos Acusados tiveram como
finalidade criar condições artificiais de demanda e de oferta da ação IDNT3, de modo a induzir
terceiros a negociarem tal ativo e, consequentemente, promover alterações no fluxo de ordens
relativo a determinado ativo.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 5 de 13.

II.B Exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários
15.
De igual modo, antecipo minha conclusão no sentido de que foram reunidos elementos
probatórios suficientes a corroborar que os Acusados incorreram no exercício irregular de
administração de carteira de valores mobiliários, assim previsto na então vigente5 ICVM n°
558/15:
“Art. 1o A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional
de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e
à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos
financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor.”
16.
A partir da leitura do dispositivo acima transcrito, verifica-se que os elementos
configuradores do ilícito consistem em: (i) gestão; (ii) a título profissional; (iii) de recursos
entregues ao administrador; e (iv) com autorização para a compra e venda de títulos de valores
mobiliários.
17.
Em linha com a Lei n° 6.385/76, que dispõe em seu art. 23 que “[o] exercício
profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito
à autorização prévia da Comissão”, a ICVM n° 558/15 assim previu:
“Art. 2o A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de
pessoa autorizada pela CVM.”
18.
Pois bem. No site da JJ Invest (www.jjinvest.com.br)6, a própria acusada informava
que era “uma gestora de recursos e uma consultoria especializada no mercado brasileiro de
ações”:

5 A ICVM n° 558/15 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/21.
6 Doc. 0324834.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 6 de 13.

19.
Aliás, após a emissão de Stop Order aos Acusados em 2017 pela CVM, em
26.12.2018, Jonas Jaimovick enviou e-mail7 a seus clientes que reforça a prática — ainda que
irregular — de administração de carteira de valores mobiliários:

20.
Outro elemento probatório acostado aos autos que evidencia a gestão de recursos pelos
Acusados consiste no e-mail8 enviado por Jonas Jaimovick a seus investidores em 17.05.2017:

7 Doc. 0662176.
8 Doc. 0324829.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 7 de 13.

21.
O caráter profissional da gestão de recursos, por sua vez, também restou evidenciado
pela Acusação, na medida em que a atividade (i) foi formalizada por contrato; (ii) mediante
recebimento de remuneração; e (iii) prestada de maneira continuada9.
22.
Como se vê abaixo, a Cláusula 10a do Contrato de Prestação de Serviço10 que os
Acusados mantinham com os investidores previa a cobrança de taxa de performance de 10%
sobre o lucro realizado:

23.
A Cláusula 7a do Contrato de Prestação de Serviço, dispunha que “[o] CONTRATADO
assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo indeterminado, de acordo com a
forma estabelecida no presente contrato”.
24.
Foram juntados aos autos, ainda, diversos comprovantes de transferência de recursos
de investidores às contas dos Acusados11, assim como uma planilha12 apresentada por M.B.,
que indicava aportes de 2.949 (dois mil, novecentos e quarenta e nove) investidores, em 2.955
(duas mil, novecentas e cinquenta e cinco) contas de investimento, o que demonstra a efetiva
transferência de recursos de terceiros a Jonas Jaimovick e JJ Invest.
25.
A autorização para a compra e venda de títulos de valores mobiliários também foi
explicitamente prevista no Contrato de Prestação de Serviço, em sua Cláusula 1a (além da
Cláusula 10a acima colacionada):

9 Nesse sentido: PAS CVM no RJ-2006/4778, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17.10.2006; PAS
CVM n° 17/2013, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 25.06.2019; PAS CVM n° 19957.000560/2015-88, Rel. Dir.
João Accioly, j. em 28.02.2023.
10 Doc. 1032650.
11 Docs. 1237796, 1236011 (pp. 377 e 425) e 1235974 (pp. 113 e 1236).
12 Doc. 1235924 (p. 520-574).
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 8 de 13.

26.
Por tais razões, entendo estarem evidenciados os 4 (quatro) elementos
caracterizadores da administração de carteira de valores mobiliários pelos Acusados, os quais
não possuíam qualquer autorização perante a CVM, motivo pelo qual incorreram em violação
ao art. 2o da ICVM no 558/15 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/76.
II.C Operações fraudulentas
27.
Por fim, manifesto minha concordância com a Acusação no sentido de que os
Acusados praticaram o ilícito de operação fraudulenta, previsto no item II, alínea “c” da ICVM
n° 8/79:
“II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize
ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se
obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o
intermediário ou para terceiros;”
28.
Esta Autarquia possui entendimento consolidado13 no sentido de que, para
caracterização de operação fraudulenta, são necessários os seguintes elementos: (i) a utilização
de ardil ou artifício; (ii) a indução ou manutenção de terceiros em erro; e (iii) a intenção de
obter vantagem ilícita para si ou terceiros; e (iv) conduta dolosa.
29.
Como é de conhecimento público, Jonas Jaimovick foi condenado pela 2a Vara
Federal Criminal do Rio de Janeiro pelos crimes de emissão irregular de valores mobiliários e

13 Nesse sentido, confira-se: PAS CVM n° 19957.011669/2017-11, Rel. Dir. Otto Lobo, j. em 19.09.2023; PAS
CVM n° 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06.06.2023; PAS CVM n°
19957.004852/2019-13, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 30.08.2022; PAS CVM n° 19957.002637/2016-35, Rel.
Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 06.11.2018; PAS CVM n° 19957.007133/2017-92, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j.
em 13.08.2019; PAS CVM no 02/2013, j. em 22.01.2019; PAS CVM n° 01/1999, Rel. Dir. Marcelo Trindade, j.
em 19.12.2001; PAS CVM n° 05/2008, Rel. Dir. Ana Novaes, j. em 13.12.2012; PAS CVM n° SP2001/0003, Rel.
Dir. Wladimir Castelo Branco, j. em 12.12.2002; PAS CVM n° 06/2007, Rel. Dir. Marcos Barbosa Pinto, j. em
28.09.2010.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 9 de 13.

operação de entidade financeira clandestina (Lei n° 7.492/86, arts. 7°, incisos I e IV, e 16)14. O
segundo crime, aliás, foi confessado pelo acusado.
30.
Conforme se verifica na legislação brasileira15 e amplamente reconhecida na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal16, pode haver sobreposição de sanções penais,
cíveis e administrativas, na medida em que as três instâncias são independentes17, observada a
exceção das hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria na seara
criminal. Ou seja, a condenação do acusado na esfera penal não implica, necessariamente, em
sua condenação na esfera administrativa.
31.
Não obstante serem distintos os bens jurídicos tutelados no âmbito penal e no âmbito
administrativo (cabendo à CVM, neste processo, apurar eventual responsabilidade
administrativa dos Acusados sob a ótica da Lei n° 6.385/76 e das Instruções CVM nos 8/79 e
558/15, então vigentes), o juízo criminal — após ampla instrução probatória — concluiu que o
Acusado efetivamente cometeu os crimes de operar entidade financeira clandestina e de emitir
valor mobiliário falso e sem autorização desta Autarquia (processo n° 5087063-
08.2020.4.02.5101/RJ).
32.
Em que pese o princípio da independência entre as esferas, não se pode negar que,

14 Doc. 1429149.
15 Dentre alguns exemplos, verifica-se que o Código Civil dispõe no art. 935 que “[a] responsabilidade civil é
independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu
autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. O Código de Processo Penal, por sua vez,
prescreve no art. 66 que “[n]ão obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta
quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato”. No mesmo sentido, a Lei
n° 8.112/90 estabelece, nos termos do art. 125, que “[a]s sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-
se, sendo independentes entre si”.
16 “As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus
respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria.
Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 28/11/2014” (STF, Agravo Regimental no Habeas Corpus 148.391/PR. 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 23.02.2018).
17 Analisando o tema sob uma nova perspectiva, Valter Shuenquener de Araújo sustenta que “[a] independência
das instâncias não deve ser concebida como uma regra, cuja aplicação se dá de forma mecânica e automática a
determinados contextos. Ao revés, tal independência tem natureza de princípio, que se aplica em maior ou menor
grau de acordo com os interesses colidentes no caso concreto” (O princípio da interdependência das instâncias
punitivas e seus reflexos no Direito Administrativo Sancionador. Disponível em: <https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1875/1403>).
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 10 de 13.

reconhecidas a materialidade e a autoria do crime no âmbito do Poder Judiciário, os fatos que
fundam a sentença condenatória criminal possam ser levados em consideração para efeitos de
responsabilização administrativa.
33.
Ainda que se trate de sentença judicial proferida por juízo de primeira instância,
estando o recurso interposto por Jonas Jaimovick pendente julgamento pela 2a Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, considero que a análise realizada na
ação penal acerca da autoria e materialidade dos crimes acima apontados é mais um elemento
que reforça a tese acusatória de que os Acusados se utilizaram de ardil ou artifícios para induzir
investidores a erro e obter benefício econômico indevido.
34.
Pois bem. Pelo conjunto fático-probatório trazido aos autos deste PAS, inclusive em
razão do referido compartilhamento de provas, não restam dúvidas de que Jonas Jaimovick
orquestrou operações no mercado de capitais conjugadas com estrutura de pirâmide financeira
e prestava informações falsas acerca das supostas rentabilidades auferidas, tendo causado um
prejuízo de cerca de R$ 170 milhões a aproximadamente 3.000 investidores18.
35.
O Contrato de Prestação de Serviço tinha como objeto “aplicações financeiras na
Bolsa de Valores de São Paulo” pela JJ Invest, a qual era apresentada, falsamente, como gestora
de recursos financeiros. Conforme se verifica do e-mail enviado por Jonas Jaimovick no dia
17.05.2017 (vide item 20 deste voto), o acusado afirmava que “[o] método de investimento está
em operações estruturada, com risco zero, em forma de Day Trade”. No entanto, além de não
possuírem qualquer autorização perante a CVM para prestar tais atividades, os Acusados sequer
realizaram a maior parte das operações que alegavam a seus clientes. Ainda que tenham sido
realizadas algumas operações em bolsa19, o que ocorreu, em última análise, com relação a maior
parte dos recursos captados, foi a transferência de recursos de novos investidores a investidores
antigos, de forma contínua, até que houve uma corrida de pedidos de resgates por clientes e a
interrupção de entrada de novos investidores, o que causou a queda da pirâmide financeira.

18 Conforme já mencionado no item 24 deste voto, M.B. (responsável pela área de TI da JJ Invest) apresentou à
Polícia Federal uma planilha que indicava aportes de 2.949 (dois mil, novecentos e quarenta e nove) investidores,
em 2.955 (duas mil, novecentas e cinquenta e cinco) contas de investimento.
19 Doc. 1236011 (pp. 728, 936-938, 941 e 943) e 1235924 (p. 384).
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 11 de 13.

36.
Percebe-se, portanto, a flagrante conduta dolosa dos Acusados que, mediante a
utilização de ardil, induziu (milhares) de terceiros em erro, tendo recebido uma elevada
remuneração pela suposta atuação no que era ofertado como operações realizadas em bolsa.
37.
Dessa forma, entendo que os Acusados devem ser responsabilizados pela prática de
operação fraudulenta vedada pelo Item I c/c Item II, “c”, da ICVM no 8/79.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
38.
Por todo o exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados pelos
ilícitos de (i) criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários; (ii) administração irregular de carteira de valores mobiliários; e (iii) operação
fraudulenta.
39.
Ressalto, ainda, que as infrações ocorreram de forma continuada, tendo cessado
somente após a entrada em vigor das alterações à Lei n° 6.385/76 trazidas pela Lei no 13.506/17,
de modo que considero, no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de
processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação
vigente da Lei no 6.385/7620.
40.
Consoante disposto no item III da ICVM n° 8/79 e art. 32 da ICVM n° 558/15, as
infrações objeto deste PAS são consideradas graves, para efeito do disposto no art. 11, §3°, da
Lei n° 6.385/76.
41.
Dos elementos constantes nos autos não se extrai mensuração do benefício auferido
pelos Acusados em razão das referidas práticas ilícitas objeto deste PAS, mas se tem bem
delineado o expressivo alcance dos quase 3.000 clientes enganados e seus aportes, razão pela
qual, seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, e em linha
com precedentes do Colegiado similares ao presente caso21, fixo as seguintes penas-base:

20 PAS CVM n° 19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 28.09.2021; PAS CVM n°
19957.0002382019-82, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 08.12.2020.
21 PAS CVM no 19957.002835/2022-47, Rel. Presidente João Pedro Nascimento, j. em 29.08.2023; PAS CVM n°
19957.007344/2019- 97, Rel. Dir. João Accioly, j. em 28.02.2023; PAS CVM n° 19957.002596/2017-68, Rel.
Presidente Marcelo Barbosa, j. em 15.03.2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 12 de 13.

(i)
criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários: multa pecuniária de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
considerando o Anexo A, Grupo V, da Resolução CVM n° 45/21;
(ii)
administração irregular de carteira de valores mobiliários: multa pecuniária de
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), considerando o Anexo A, Grupo IV, da
Resolução CVM n° 45/21;
(iii) operação fraudulenta: proibição temporária de 60 meses, considerando o
disposto no art. 63, §4°, da Resolução CVM n° 45/21.
42.
Considerarei, ainda, na dosimetria da pena, que os Acusados não envidaram quaisquer
esforços tendentes a regularizar a situação em questão, tendo em vista que mesmo após a
emissão de Stop Order, ainda em 2017, continuaram a praticar os ilícitos acima descritos. Ao
contrário, os Acusados agiram de modo ainda mais reprovável, tendo em vista que informaram
a clientes que “a JJ Invest agora tem um gestor credenciado da CVM e da Anbima” (vide item
19 deste voto), com o intuito ardiloso de serem levados a crer que haviam se regularizado
perante a CVM.
43.
Assim, considero em desfavor dos Acusados, como circunstâncias agravantes
(Resolução CVM n° 45/21, art. 65): (i) a reiteração das condutas irregulares, que se protraiu no
tempo por longo período; (ii) o elevado prejuízo causado a investidores; (iii) a expressiva
vantagem auferida ou pretendida pelos infratores; e (iv) a existência de dano relevante à imagem
do mercado de valores mobiliários, haja vista que foram causados prejuízos a aproximadamente
3.000 investidores.
44.
As referidas agravantes acima apontadas incidirão sobre as penas-base, no percentual
de 15% cada uma.
45.
Por outro lado, deixo de aplicar a atenuante de bons antecedentes, tendo em vista que
Jonas Jaimovick e JJ Invest já foram condenados por esta Autarquia22.
46.
Diante do exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385/76, voto:
(i)
pela condenação de Jonas Spritzer Amar Jaimovick às seguintes penalidades:

22 Ambos foram condenados no âmbito do PAS CVM no 19957.006275/2019-02, Rel. Dir. Henrique Machado, j.
em 01.12.2020. Note-se, ainda, que, Jonas Jaimovick foi condenado, também, no âmbito do PAS CVM n°
19957.001616/2022-41, de minha relatoria, julgado nesta mesma data (14.11.2023).
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001482/2020-04
Voto – Página 13 de 13.

(i.a) multa pecuniária de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), por
criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários,
em infração aos itens I c/c II, alínea “a”, da ICVM no 8/79;
(i.b) multa pecuniária de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), por
administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art.
2o, da ICVM no 558/15 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/76, pelo período de 02.01.2017
a 21.01.2019; e
(i.c) proibição temporária de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade
de operação no mercado de valores mobiliários brasileiro, por 96 meses (noventa e
seis meses), pela prática de operação fraudulenta, em infração aos itens I c/c II,
alínea “c”, da ICVM no 8/79.
(ii)
pela condenação de Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME (JJ Invest) às
seguintes penalidades:
(ii.a) multa pecuniária de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), por
criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários,
em infração aos itens I c/c II, alínea “a”, da ICVM no 8/79;
(ii.b) multa pecuniária de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), por
administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art.
2o, da ICVM no 558/15 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/76, pelo período de 24.04.2017
a 18.01.2019; e
(ii.c) proibição temporária de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade
de operação no mercado de valores mobiliários brasileiro, por 96 meses (noventa e
seis meses), pela prática de operação fraudulenta, em infração aos itens I c/c II,
alínea “c”, da ICVM no 8/79.
47.
Como os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação penal
pública, proponho, ainda, a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público
Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício no 156/2022/CVM/SGE23, nos
termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.
É como voto.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

23 Doc. 1502061.
Voto Em Sessão De Julgamento (1919112) SEI 19957.001482/2020-04 / pg. 24